Tribunal: STF
Processo: Rcl 84800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM VALOR SUPERIOR AO PMVG. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mossoró/RN, contra decisão proferida pelo Relator do processo nº 0801104-54.2025.8.20.9000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante que, na origem, foi condenado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pela parte ora beneficiária, ao fornecimento dos medicamentos "Zoladex 3.6, Desvenlafaxina 50mg, Mirtazapina 30mg e Olanzapina 5mg", para tratamento de endometriose. Informa que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte autora, alegando descumprimento da obrigação, pleiteou o sequestro de verbas públicas para a aquisição do fármaco, apresentando orçamentos particulares para a aquisição da medicação.

    3. Relata que o juízo de primeira instância, em observância ao Tema RG nº 1.234, condicionou a análise do pedido de bloqueio à apresentação de três orçamentos que respeitassem o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação, o magistrado indeferiu o pedido de sequestro de valores.

    4.  Informa que, em face dessa decisão, a autora da demanda interpôs agravo de instrumento, cuja antecipação da tutela recursal foi deferida pelo ato reclamado, no qual autorizado o bloqueio de R$ 8.873,22 (oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) das contas dos entes públicos, com base nos orçamentos de mercado apresentados pela autora.

    5. Discorre que o ato reclamado fundamentou-se na premissa de que a exigência do PMVG não se aplicaria à aquisição de medicamentos por particular com verbas oriundas de bloqueio judicial, sendo restrita às compras diretas pela Administração Pública. Considerou, ainda, que tal exigência constituiria um "obstáculo burocrático" e que a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça local, afastaria a aplicação do PMVG nesses casos.

    6. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou a tese firmada no Tema RG nº 1.234, consolidada na Súmula Vinculante nº 60, que veda o pagamento judicial em valor superior ao PMVG, independentemente de quem efetue a compra.

    7. Aduz que, conforme esclarecido por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.366.243/SC e em decisões posteriores do Ministro Relator, é vedado o repasse de numerário à parte autora para a compra direta em farmácias e drogarias, devendo a aquisição ser operacionalizada pela serventia judicial junto a fabricantes ou distribuidores, sempre respeitando o teto do PMVG. Cita, ainda, a Resolução CMED nº 3/2011, que impõe a observância do PMVG em vendas decorrentes de ordem judicial.

    8. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de evitar o bloqueio iminente de verbas públicas em desacordo com o precedente vinculante. No mérito, busca a procedência da reclamação “para cassar a decisão, por violação à Súmula Vinculante 60, determinando que outra seja proferida em seu lugar com a observância dos limites de preço e dos fluxos/procedimentos para aquisição judicial fixados pelo STF no Tema 1234, inclusive com os esclarecimentos prestados por esta Corte nos embargos de declaração, especialmente, limitando-se o preço de venda ao PMVG”.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao afastar a exigência de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos, tendo ordenado o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.

    14. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    15. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS  
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO  
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS  
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2)  A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL  
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS  
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas.
7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes.
7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.
7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985.
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos.
7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a  governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

    16. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:

E. SV. 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

    17. No caso concreto, observa-se que a decisão reclamada determinou o bloqueio de R$ 8.873,22 (oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), nas contas do Município de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte, para aquisição da medicação vindicada pela ora beneficiária (Zoladex 3.6, Desvenlafaxina 50mg, Mirtazapina 30mg e Olanzapina 5mg), impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 324-326; destaques no original):

“(...) A Agravante busca, em sede de tutela recursal, a imediata efetivação do bloqueio de verbas públicas para a aquisição dos medicamentos, afastando a exigência de orçamentos com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Para o deferimento da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
A probabilidade do direito da Agravante é manifesta. O direito ao fornecimento dos medicamentos já foi reconhecido por esta Turma Recursal em sede de Agravo de Instrumento anterior e, posteriormente, confirmado por sentença de mérito. A discussão sobre a necessidade dos medicamentos e a responsabilidade solidária dos entes federativos já foi exaustivamente debatida e decidida. A questão que se apresenta agora é meramente instrumental: a forma de efetivação da tutela já concedida. 
Nesse ponto, a exigência de orçamentos com base no PMVG, para aquisição por particular, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência majoritária. O PMVG é um preço regulado para compras diretas realizadas pela Administração Pública, com descontos específicos (CAP), e não se aplica ao comércio varejista, onde o cidadão comum realiza suas compras. Exigir que a Agravante obtenha orçamentos com base em um preço que não é praticado no mercado de varejo, e que se destina a compras em grande escala pelo poder público, é criar um obstáculo burocrático que impede a concretização de um direito fundamental já assegurado judicialmente. 
Conforme a jurisprudência pátria, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o PMVG não se aplica quando a aquisição do fármaco é feita diretamente pelo particular, mesmo que com verbas públicas bloqueadas judicialmente. O objetivo do bloqueio é justamente garantir a efetividade da decisão judicial diante da inércia do ente público em cumprir a obrigação. Se o bloqueio for condicionado a um preço que o particular não consegue obter, a medida se torna inócua.
(...)
A própria decisão do STF no Tema 1234, ao apreciar embargos de declaração no RE 1.366.243, esclareceu que discussões sobre o preço do medicamento não podem servir de empecilho para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado, e que "os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias" não foram mencionados como "fornecedor" no sentido de aplicar o PMVG, que se refere a vendas diretas à Administração Pública. 
Portanto, a exigência de orçamentos com PMVG, quando a compra será realizada pelo particular, cria um "ciclo vicioso" que posterga indefinidamente o acesso da Agravante ao tratamento, em clara afronta ao seu direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A concessão da tutela recursal é medida imperativa para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos ainda maiores à saúde da Agravante. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela recursal para determinar ao juízo de primeiro grau, que realize o imediato bloqueio de verbas públicas nas contas dos Agravados (Município de Mossoró e Estado do Rio Grande do Norte), no montante de R$ 8.873,22 (oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme o orçamento apresentado pela Agravante (ID 149799289 do processo de cumprimento provisório), valor suficiente para custear a aquisição dos medicamentos ZOLADEX 3.6, DESVENLAFAXINA 50mg, MIRTAZAPINA 30mg e OLANZAPINA 5mg pelo período de 06 (seis) meses.”

    18. Nota-se que a autoridade reclamada, considerando que houve inércia no fornecimento dos fármacos vindicados, em flagrante descumprimento de sentença, o Juízo de piso determinou o sequestro de verbas públicas, em montante superior ao PMVG e destinado à ora beneficiária para aquisição direta.

    19. Na ocasião, fundamentou o afastamento do teto do PMVG sob argumento de que “a exigência de orçamentos com base no PMVG, para aquisição por particular, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência majoritária. O PMVG é um preço regulado para compras diretas realizadas pela Administração Pública, com descontos específicos (CAP), e não se aplica ao comércio varejista, onde o cidadão comum realiza suas compras. Exigir que a Agravante obtenha orçamentos com base em um preço que não é praticado no mercado de varejo, e que se destina a compras em grande escala pelo poder público, é criar um obstáculo burocrático que impede a concretização de um direito fundamental já assegurado judicialmente" (e-doc. 3, p. 324; grifos nossos).

    20. Por outro lado, entendo que o paradigma foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-lo sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalize a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:

“III. CUSTEIO  
(...) 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”

    21. Diante desse cenário, fica claro que na decisão reclamada, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234 no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa.

    22. Nesse mesmo sentido: Rcl. nº 78.611 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2025, p. 30/04/2025); Rcl. nº 76.047 (Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025 p. 18/04/2025); Rcl. nº 75.530 (Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025); Rcl. nº 75.109 (Rel. Min. Flávio Dino, j.14/01/2025, p. 15/01/2025).

    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente